Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705708-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça e não conheceu de agravo de instrumento interposto contra sentença, em razão da manifesta inadmissibilidade. O embargante alega obscuridade, pois “(...) não há que se falar em recolhimento/pagamento de custas nem de demonstração pelo Embargante dos pressupostos necessários, consoante dispõe o Art. 99, § 2o e §7o, do Código de Processo Civil, visto que o Embargante vem arduamente apenas procurando no processo principal 0735798-11.2020.8.07.0001, em trâmite no Juízo a quo, acessar o Poder Judiciário para exercer seu contraditório e amplo direito de defesa (...)”. Aduz que o inventariante é mero representante do espólio embargante, daí porque não pode ser explorado quanto às custas, preparo e emolumentos para o acesso à justiça. Acresce que o agravo de instrumento é cabível, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como que a decisão embargada caracteriza flagrante ativismo judicial, voltado a “eliminar facilmente o presente feito sem julgar o mérito”. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para esclarecer as obscuridades apontadas. Contrarrazões pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, de logo, que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada, não estando presentes as alegadas obscuridades. Quanto à gratuidade de justiça, restou consignado que “a parte precisa comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete a sobrevivência de pessoa natural ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos, especialmente por se tratar de espólio”. Em relação ao não cabimento do agravo de instrumento, como ressaltado na decisão embargada, caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra sentença de rejeição liminar de embargos à execução, não se aplicando o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que cuida de decisões interlocutórias, e não de sentenças, proferidas em certas fases processuais ou espécies de ações. Diferentemente do que alega o embargante, não há qualquer obscuridade nos fundamentos adotados na decisão embargada. Como se vê, a decisão embargada apresenta motivação expressa, clara e suficiente para embasar a conclusão a que se chegou, no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça e não conhecer do agravo de instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Portanto, as questões arguidas não se tratam, rigorosamente, de vícios impugnáveis na presente via, de modo que o embargante pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria analisada na decisão, o que não se mostra cabível. Ora, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada, nem a substituir a decisão embargada, pois esta não contém qualquer defeito que seja capaz de ser sanado por meio de embargos de declaração, sendo que o acerto ou desacerto da decisão não constitui quaisquer das hipóteses enumeradas no art. 1.022, do CPC (art. 535, do CPC/1973). Confiram-se, entre muitos no mesmo sentido, os arestos a seguir transcritos, litteris: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto do vício arguido, são interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas no acórdão recorrido. IV. Recurso desprovido. Multa aplicada" (Acórdão 1224985, 07115152620178070001, Relator: JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como é sabido, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, devem as irresignações, se o caso, ser deduzidas por meio de outra via. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator